Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por JOAO CARLOS THOMAZETTO ALVARES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0713455-32.2022.8.07.0007, por meio da qual foi indeferido pedido de a penhora da meação do executado cuja titularidade esteja em nome de seu cônjuge, in verbis: Intimada a promover o andamento do feito, o exequente requereu a penhora da meação do executado cuja titularidade esteja em nome da cônjuge do devedor. Ocorre que consoante o art. 1.664 do Código Civil, os bens do casal respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher na constância do casamento. Entretanto, não é possível alcançar o patrimônio comum se o débito assumido favorecer somente um dos cônjuges, nos termos do art. 1.666 do Código Civil. No caso, Indefiro a penhora de bens em nome do cônjuge agravado pois não foi demonstrado que a dívida exequenda visava atender a encargos familiares. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, recomeçará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo, sem prejuízo do previsto no art. 921, § 4o do CPC. Em se tratando de dívida relativa à alugueis, incidirá o prazo de 03 anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a possibilidade de penhora, via SISBAJUD, de 50% dos valores que venham a ser encontrados em nome da esposa do Agravado, decorrentes da meação do regime de casamento, para pagamento do débito exequendo. Discorre sobre a responsabilidade civil do cônjuge pelas despesas com moradia. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em antecipação de tutela, que seja deferida a penhora requerida e, no mérito, a confirmação a decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo dos Agravantes contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator